Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
1- No caso em apreço, verifica-se que não foram fixados honorários advocatícios na sentença que indeferiu a inicial, o que revela a ausência de um dos requisitos legais para sua majoração e, consequentemente, o acolhimento do pedido recursal.
2- É irrelevante o fato de a parte ter recorrido para que os honorários fossem fixados e que o recorrido tenha se manifestado em sede de contrarrazões, porque ainda assim não se poderia majorar uma condenação que não existiu. E seu arbitramento pelo relator ou o Colegiado transmudaria a natureza do recurso para ação originária, única hipótese para sua fixação em segundo grau.
3- EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.